Tribunal: TJSP
Processo: 1505662-90.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTVIDADE - IPTU – Exercícios de 2014 a 2019 – Irresignação em face de sentença que entendeu ser cabível a remissão dos débitos com base no disposto no artigo 1o da Lei Municipal 7.947/2013 – Necessidade de ampliação da fase instrutória para análise do preenchimento dos requisitos legais – Não cabimento da exceção de pré-executividade quanto à

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTVIDADE - IPTU – Exercícios de 2014 a 2019 – Irresignação em face de sentença que entendeu ser cabível a remissão dos débitos com base no disposto no artigo 1o da Lei Municipal 7.947/2013 – Necessidade de ampliação da fase instrutória para análise do preenchimento dos requisitos legais – Não cabimento da exceção de pré-executividade quanto à matéria relativa à remissão - Recurso provido.